Tribunal: TCU
Processo: 036.757/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12112/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.757/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Maria Cleonice Neri Gomes (CPF XXX.312.497-XX); Maria Gilma de Moura Cremonese (CPF XXX.660.534-XX); Maria Luisa Mendes Carneiro Viniski (CPF XXX.418.753-XX); Maria de Melo Goncalves (CPF XXX.214.194-XX); Maria do Carmo Rodrigues do Nascimento (CPF XXX.381.923-XX); Marilena Goncalves Janeiro Pereira (CPF XXX.981.796-XX); Marilza Gavinho Nunes (CPF XXX.905.042-XX); Marli Pereira da Silva (CPF XXX.715.404-XX); Mauro Vicente Pereira da Silva (CPF XXX.268.891-XX) e Monica Beraldo Fabricio da Silva (CPF XXX.152.991-XX). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Mineração. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.